Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710382-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: AILTON ROCHA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002242-36.2009.8.07.0004, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta ao BACENJUD. A agravante elucida ter iniciado execução de título extrajudicial e que, citado o executado, não houve o pagamento da dívida. Explica terem sido realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, todas sem êxito e que, decorrido razoável decurso de tempo, requereu a renovação da pesquisa por meio INFOJUD, tendo o juízo indeferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Relata diversas negativas na tentativa de localizar bens da parte agravada, lembrando que houve decurso de tempo razoável para a renovação da pesquisa por meio do INFOJUD. Destaca o entendimento jurisprudencial no sentido de que, transcorrido mais de um ano da última pesquisa efetuada, ser possível a reiteração do pedido, invocando o princípio da cooperação para que se atinja o objetivo da ação e pontua a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se renove a diligência por meio do INFOJUD. Preparo recolhido no ID 44903423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 151557735 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A pesquisa INFOJUD já foi realizada por este Juízo, conforme ID n. 40500048. À míngua de comprovação, por parte do exequente, de que houve alteração patrimonial do executado, o indeferimento de nova pesquisa é medida que se impõe. Cenário posto, indefiro o pedido constante na petição retro de nova pesquisa INFOJUD. Siga o feito conforme ID n. 48637296. I. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial, negou o pedido de pesquisa ao sistema disponibilizado pelo Juízo, INFOJUD, com o propósito de localizar bens penhoráveis para o prosseguimento da execução. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade,nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistema como o INFOJUD tem o propósito de ter acesso a informações que não estão disponíveis ao credor, além de conferir maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao INFOJUD é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como no caso. Esse, inclusive, é o entendimento do TJDFT, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DAS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a renovação de pedido de consulta nos sistemas à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável, in casu, mais de cinco anos, da data das últimas diligências promovidas por meio dos referidos sistemas. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1669703, 07355247920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Inexiste vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1666367, 07260629820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a este sistema porque já fora realizada anteriormente. Isso porque, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistema informatizado do INFOJUD ocorreu há mais de 7 (sete) anos, no ano de 2016, ID 40500048 dos autos de origem, resta claro que a renovação da diligência consiste medida perfeitamente razoável. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao INFOJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de março de 2023 17:23:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador